Tribunal: CARF
Processo: 10580.730833/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730833/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.358 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.
PER/DCOMP. Cabe à Recorrente apresentar o Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), nos termos do
procedimento especificado na legislação de regência.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730833/2010-59
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro presumido no valor de R$52.014,90 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional referente ao ano-calendário de 2007, e-fls. 263-269:
001 - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
Os dados referentes ao valor do Imposto de Renda a lançar de ofício foram
obtidos através do confronto entre os débitos declarados pelo contribuinte em DCTF
ou recolhidos, os valores de imposto retidos na fonte e as receitas escrituradas,
conforme planilha anexa denominada "Valores de IRSJ e CSLL a pagar no Lucro
Presumido". O Relatório Fiscal anexo é parte integrante do Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa(%)
30/09/2007
R$ 16.820,57

75,00
31/12/2007
R$ 8.685,54

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 516, §§ 49 e 59, 541, 841incisos I e IV, do RIR/99 .
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário apurado no regime de lucro presumido no valor de
R$46.635,58 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente ao ano-
calendário de 2007, e-fls. 27-275:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CSLL
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Os dados referentes à Contribuição Social a lançar de ofício foram obtidos
através do confronto entre os débitos declarados pelo contribuinte em DCTF ou
recolhidos, os valores da contribuição retidos na fonte e as receitas escrituradas,
conforme planilha anexa denominada "Valores de IRPJ e CSLL a pagar no Lucro
Presumido". O Relatório Fiscal anexo é parte integrante deste auto de infração.
Fato Gerador Ocorrência
Val. Tributável ou Contribuição
Multa(%)
30/09/2007 09/2007

R$ 22.769,06

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 27 e §§, da Lei no 7.689/88; e art. 29 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10.637/02.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-85.972, de 16.05.2018, fls. 335-338:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DECLARATÓRIO
DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL.
A compensação de tributos e contribuições no âmbito da Receita Federal do
Brasil constitui faculdade concedida ao sujeito passivo para quitação dos tributos
devidos e se processa mediante a apresentação de documento declaratório de
compensação, não sendo legalmente prevista a compensação de ofício por ocasião do
lançamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 06.06.2018, fls. 342, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.07.2018 (segunda-feira), fls. 299-322, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCIPIO
DA
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO
Cumpre salientar que, no curso instrutório, a Recorrente requereu a realização
de prova, a qual, conforme se observa na decisão, foi indeferida. Ora, o Processo
Administrativo Fiscal tem como pressuposto primordial a busca pela verdade material,
já que, qualquer valor exigido a maior e/ou indevidamente, constitui ato ilegal.
Assim, ao indeferir o pedido de produção de prova, consubstanciado no art. 18
do Decreto n° 70.235/72, a Autoridade Fiscal quedou-se da sua obrigação da busca
pela verdade material, violando o direito constitucional da ampla defesa e
contraditório, razão pela qual, deve ser reformado o acórdão, sendo determinada a
realização de prova na forma requerida na defesa administrativa.
Dispõe o art. 5o, LV da CF: [...]
Deste modo, a negativa na produção de provas no processo administrativo
ofende dispositivo constitucional.
DA COMPENSAÇÃO
No caso em tela, temos claramente situação de aproveitamento de créditos
decorrente de pagamento a maior através da DARF, bem como pelas retenções
realizadas pelas fontes pagadoras.
Imagine-se que, no caso em tela, a Recorrente tivesse optado pela restituição
dos tributos pagos a maior, e, questiona-se: os valores seriam pagos na sua
integralidade ou seriam deduzidos os valores devidos já definitivamente lançados? Por
óbvio que a compensação seria automática!
Ora, não existe lógica no fundamento apresentado no acórdão aqui combatido
ao passo que, constatada a existência de crédito por parte da Recorrente, poderia a
Receita Federal do Brasil realizar a compensação de ofício dos valores, sob pena de
configurar-se locupletamento.
Deste modo, é causa de total improcedência o presente Auto de Infração, ao
passo que, inexiste débito quando o credor possui crédito superior à ao outro
devedor/credor. No caso vertente, conforme demonstrativos juntados com defesa, a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Recorrente encontra-se credora da Receita Federal em valor superior àquele apontado
como devido.
Assim é que, o acórdão 14-85.971 de lavra da 9a Turma da DRJ/RPO aqui
combatido carece de reforma, com vistas a reconhecer a compensação de ofício e
declarar a total quitação do débito constante do PAF 10580.730798/2010-78, por todas
as razões já acima demonstradas.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Ante o exposto requer:
a) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário para reconhecendo a
nulidade do Acórdão 14-85.972 — 9 Turma da DRJ/RPO, determinando o retorno dos
autos à 1° Instância para a realização das diligências necessárias ao apontamento do
crédito informado e a compensação efetivada, tendo em vista a clara ofensa ao
contraditório e ampla defesa, quando do indeferimento do pedido de produção de
prova, consubstanciado no art. 18 do Decreto n° 70.235/72;
b) caso não seja acolhido o pedido supra, em atenção ao princípio da
eventualidade, requer seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão 14-85.972 — 9° Turma da DRJ/RPO, para reconhecer a
compensação de ofício e declarar a total quitação do débito constante do PAF
10580.730.833/2010-59, por todas as razões já acima demonstradas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Falta de Recolhimento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Com base na legislação de regência, no Relatório Fiscal resta esclarecido, e-fls.
247-252:
III) DO AUTO DE INFRAÇÃO
1) Falta ou insuficiência de recolhimento [...]
O lançamento de ofício materializado no auto de infração consistiu na exigência dos
tributos federais incidentes sobre as receitas auferidas, vez que o contribuinte não
declarou em DCTF nem recolheu integralmente os montantes devidos de forma integral.
As planilhas denominadas "Base de Cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro", "Apuração dos Valores de IRPJ e CSLL a Pagar no Lucro
Presumido" e "Apuração dos Valores de PIS e COFINS a Pagar no Lucro Presumido"
apresentam os valores lançados exibem, respectivamente, a apuração das receitas
tributáveis e do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Nestas planilhas foram considerados
também as retenções na fonte (de acordo com a DIRF e detalhadas na planilha
"Retenções na Fonte dos Tributos Federais") sofridas e os débitos declarados em DCTF
pelo contribuinte ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL (pagos ou não).
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Pedido de Compensação
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

A Recorrente alega que tem direito à compensação dos débitos, uma vez que há
direito creditório em seu favor.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Cabe à Recorrente apresentar o Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), nos termos do procedimento
especificado na legislação de regência. Logo, o pedido de compensação de ofício não pode ser
deferido.
Espontaneidade
A Recorrente alega que efetiva pagamentos que devem ser considerados como
extinção dos tributos lançados.
O procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião em que a
espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso o procedimento de fiscalização tem início com a lavratura do
Termo de Início de Fiscalização validamente cientificado a Recorrente em 01.06.2010, e-fls. 02-
05.
No que se refere à a gestão de arrecadação de tributos, o Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Tem-se que o início do procedimento exclui a espontaneidade da Recorrente em
relação aos pagamentos efetuados. Sobre a extinção de débitos, cabe a DRF de Origem gerir as
atividades de arrecadação. Assim, a contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-85.972, de 16.05.2018, fls.
335-338, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Requerimento para Produção de Provas
Primeiramente, resta observar que encontram-se presentes nos autos todos os
elementos necessários ao seu pleno entendimento, possibilitando, dessa forma, o seu
julgamento independentemente da realização de outras provas ou diligências.
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (gn)
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Indefere-se, pelos motivos expostos, o requerimento para produção de provas.
Alegação de compensação dos valores lançados
Procedendo à análise dos argumentos apresentados pela impugnante,
depreende-se que os fatos controversos cingem-se à existência de crédito em favor do
sujeito passivo e à possibilidade de sua compensação.
De acordo com o entendimento manifestado pela impugnante, os saldos a favor
do sujeito passivo constantes nas planilhas elaboradas pela autoridade autuante,
decorrentes de retenções e recolhimentos não aproveitados em sua totalidade,
deveriam ser aproveitados para quitação dos valores devidos em outras competências
mediante compensação, evitando, dessa forma, o lançamento dos montantes incluídos
neste auto de infração.
Não obstante, não assiste razão à impugnante.
Isso porque não consta nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que,
anteriormente ao início do procedimento fiscal, o sujeito passivo teria apresentado
declaração de compensação dos valores constituídos por meio deste auto de infração.
Sobre o tema, dispõe a Lei no 9.430/1996, em seu artigo 74: [...]
Depreende-se do dispositivo supra transcrito que a compensação relativa a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil constitui uma faculdade
conferida ao sujeito passivo para quitação dos débitos junto ao órgão e demanda, para
a extinção do crédito tributário, a apresentação de uma declaração de compensação
para essa finalidade.
Tratando-se, portanto, de instituto cuja aplicação, nesse caso, demandaria uma
atividade comissiva por parte do sujeito passivo, não se vislumbra a possibilidade da
fiscalização realizar tal compensação de ofício, como pretende demonstrar a
impugnante em seus argumentos.
A corroborar esse entendimento, podemos transcrever o artigo 26 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, a qual disciplinava, à época, a
compensação efetuada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos: [...]
Dessa forma, por não constar nos autos qualquer fato comprobatório da
existência de declaração prévia para compensação dos valores abrangidos por este
auto de infração, considero improcedentes os argumentos apresentados pela defesa.
Não tendo sido efetuada a compensação nos termos da legislação de regência,
não pode ser acolhido o argumento de que o lançamento seria improcedente por não
ter levado em conta a existência de créditos passíveis de serem compensados.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-85.972, de
16.05.2018, fls. 335-338, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730833/2010-59

Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que o informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 369
DF CARF MF
Original